Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711508-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos de no 0716645-10.2021.8.07.0016, que determinou a emenda à inicial para apresentar a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como do seu respectivo representante (ID no 87427415). 2. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em suma, que a indicação do representante do espólio não seria requisito essencial da petição inicial. Logo, não poderia implicar óbice ao regular prosseguimento da execução fiscal. 3. Destaca que juntou ao recurso certidão de óbito informando que não foi localizado inventário dos bens deixados pelo falecido, uma vez que os veículos em que constam pendências de IPVA ainda estão registrados em seu nome, o que indica que não foi realizada partilha. 4. Defende que enquanto não for aberto o inventário e não houver a individualização do quinhão que caberá a cada herdeiro, o espólio permanece como parte legitima para as ações em que o falecido integraria o polo passivo da demanda caso vivo fosse. Como consequência, independentemente da abertura do inventário, o espólio permaneceria como parte legitima para a demanda, pois é a herança que responde pelo débito. 5. Por essas razões, a exigência de indicação de inventariante não seria razoável, uma vez que não haverá alteração do sujeito passivo da demanda. Cita alguns precedentes e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução promovida em desfavor do espólio, ora agravado. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. Compartilho do entendimento de que a decisão que determina a emenda à inicial não é agravável, uma vez que a petição inicial nem mesmo foi recebida. Todavia, como se trata de execução fiscal, é possível aplicar o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, para que o recurso seja conhecido e processado. 10. A decisão determinou a emenda à inicial para que o exequente, ora agravante, apresentasse a certidão de óbito do executado e indicasse a existência de processo de inventário, com a informação de quem seria o inventariante nomeado, pois a ele compete a representação judicial do espólio. 11. O Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão. Já os sucessores e o cônjuge meeiro se responsabilizam pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (art. 131 do CTN). 12. Sobre a matéria, importa destacar que a jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019)” 13. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA INDICAR EXISTENCIA DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO ESPOLIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para trazer a certidão de óbito da executada e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Por fim, foi dado o prazo de 30 dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial. 2. O art. 131, II e III, do Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. 3.1. Precedente: "[...] o STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda. Aplica-se a Súmula 83/STJ. [...]" (REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019). 4. Agravo improvido. (Acórdão 1239675, 07018967020208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 11/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 14. No caso, a execução fiscal já foi ajuizada em desfavor do espólio, pois na CDA consta como devedor “Espólio de Sebastião Alves dos Santos” (ID no 87337488). Logo, não ocorreu a citação do contribuinte, fazendo-se necessária a apresentação da certidão de óbito, assim como a indicação do seu representante para viabilizar a angularização da relação processual. 15. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. Já o art. 110 do mesmo diploma dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a habilitação. 16. O espólio, conceituado como a universalidade de bens deixada pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal que lhe confere legitimidade para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto “ad causam” integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. 17. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 18. Nesse sentido, para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal é imprescindível demonstrar o óbito do contribuinte, mediante a juntada da correspondente certidão, com a indicação de quem poderá representá-lo em juízo, para viabilizar a citação. Ademais, também compete ao credor diligenciar para saber se houve (ou não) a realização de partilha. 19. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Inviável a intimação para apresentar contrarrazões considerando a ausência de angularização da relação processual na origem. 23. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO